Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703871-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA, CONRADO AUGUSTO AIRES AGRAVADO: MARIO FERRANTE NISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GR8 HOLDING EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA e CONRADO AUGUSTO AIRES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por MARIO FERRANTE NISTA. A decisão agravada determinou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, incluindo seus sócios no polo passivo da execução, com fundamento na existência de um grupo econômico informal e indícios de confusão patrimonial. Foi deferida, ainda, a penhora de bens pelo sistema SISBAJUD, com reiteradas tentativas de bloqueio de valores por um período de 30 dias. Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, visto que não há prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Sustentam que o crédito do agravado já estaria garantido, tornando desnecessária a ampliação da constrição patrimonial, e que a inclusão de seus sócios no polo passivo ocorreu sem a observância do contraditório e da ampla defesa, em desacordo com a norma do art. 50 do Código Civil e dos artigos 133 a 137 do CPC. Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. É a síntese do necessário. Decido. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento demanda a presença dos requisitos da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, conjugado com o artigo 300 do mesmo diploma legal. Para tanto, deve restar demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave e irreparável decorrente da manutenção da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. É de se notar, inicialmente, que os agravantes não negam a existência da dívida executada, ao revés, alegam que não realizaram a quitação do valor porque o exequente deixou de providenciar os documentos necessários à transferência do veículo. Aduzem os agravantes no bojo da petição inaugural do recurso (ID 68507549): “Todavia, o agravado não cumpriu com sua obrigação contratual. Ou seja, não entregou os documentos obrigatórios do veículo, o que impossibilitou a transferência do automóvel para o comprador, bem como o pagamento do restante do saldo remanescente. Vale ressaltar que o agravado já havia recebido um sinal de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pela venda do seu veículo, e depois também recebeu um outro valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas, mesmo assim, não entregou os documentos obrigatórios do automóvel (CRLV, Manual e ATPV-e), por isso não recebeu o saldo remanescente. Inclusive, até o presente momento o agravado não cumpriu com sua obrigação contratual. Melhor dizendo, ainda não entregou os documentos obrigatórios do veículo. E sem esses documentos não é possível realizar a transferência do automóvel, e, por via de consequência, o pagamento do saldo remanescente em execução.” Cumpre ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada de forma automática ou presumida, exigindo prova robusta e inequívoca da existência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, conforme determina o artigo 50 do Código Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para deferimento da medida drástica, a personalidade jurídica só pode ser desconsiderada em hipóteses excepcionais, mediante a comprovação de que houve abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Busca-se, nesse sentido, preservar a autonomia patrimonial das empresas, impedindo que credores a ignorem automaticamente para atingir os bens de sócios ou outras empresas ligadas. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu expressamente que "não se verificam nesses casos concretos os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica para extensão da responsabilidade à agravada", sobretudo não ocorrendo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.) Com efeito, a jurisprudência do STJ estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine deve ser medida extraordinária e com evidência inequívoca da ocorrência de uma das hipóteses legais. Na hipótese sub judice, tenho que a fundamentação exarada pelo d. Juízo a quo é suficiente para manter a eficácia do decisum vergastado (ID 68508849). Vejamos: “O grupo econômico, por sua vez, salta à vista, já que as pessoas jurídicas atuam de forma orquestrada, sob o comando do executado pessoa natural, para atingirem seus objetivos compartilhados. A respeito, é ilustrativa as informações colhidas dos dados públicos do sistema Sniper (...) Assim, conforme assentado na decisão inaugural, ao caso aplica-se a Teoria Menor, positivada no art. 28, § 5o, do CDC, que se contenta com a inexistência de bens para fins de desconsideração da personalidade jurídica (inclusive inversa), o que demonstra a irrelevância da aplicação do art. 50 do Código Civil ao caso. E, mesmo se assim não fosse, as sociedades empresárias e seu sócio estão a perpetrar incontáveis fraudes na praça (conforme se tem dos inúmeros processos que estão responder), escancaradas pela confusão patrimonial e aparente esvaziamento de bens com o possível desiderato de lesar inúmeros consumidores, conforme se infere das dezenas de processos que estão a responder, com base no seu nefasto atuar no mercado, o que inclusive não passou despercebido pela mídia local (https://www.metropoles.com/distrito-federal/na-mira/loja-de-carros-no-df-da-golpe-de-quase-r-200-mil[1]em-dono-de-mercedes). Nesse quadrante, o deferimento do arresto e o reconhecimento liminar da desconsideração da personalidade jurídica não apenas foram proporcionais e razoáveis, como necessários para tentativa de aplacar os estratagemas dos executados. Mas, desventuradamente para o credor, parece já esvaziaram suas contas bancárias para se livrarem da expropriação de ativos financeiros, o que reforça ainda mais a presença dos requisitos previsto no art. 300 do CPC. É infactível a pretensão de imputar ao exequente supostos danos derivados da apreensão do veículo, pois a angusta via do processo de execução desconhece essa possibilidade. Além disso, foram os próprios executados que ocasionaram toda essa celeuma, e agora estão a se contorcerem, com todas suas forças, para ladear suas obrigações contratuais perante dezenas de consumidores que transacionaram com eles e saíram com danos materiais ou de outras naturezas.” Neste momento processual, típico de cognição sumária, entendo que os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica estão presentes, afastando a possibilidade de deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator